Tribunal: TJSP
Processo: 1046474-90.2016.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de Cobrança. Contrato Administrativo. Ajuizamento de ação contra a Municipalidade, buscando o recebimento de correção monetária e juros de mora relativos a notas fiscais pagas após o vencimento. Sentença de procedência. Comprovação do atraso no pagamento das notas fiscais emitidas pela autora. Correção monetária cujo termo inicial situa-se na data do vencimento da obrigação. Atualização

Ementa:
Ação de Cobrança. Contrato Administrativo. Ajuizamento de ação contra a Municipalidade, buscando o recebimento de correção monetária e juros de mora relativos a notas fiscais pagas após o vencimento. Sentença de procedência. Comprovação do atraso no pagamento das notas fiscais emitidas pela autora. Correção monetária cujo termo inicial situa-se na data do vencimento da obrigação. Atualização monetária devida, e que dar-se-á pelo IPCA-E (Tema 810 STF). Reexame necessário, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1046474-
90.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PORTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046474-90.2016.8.26.0506 -Voto no 43.048
2
VOTO No 43.048
REEXAME NECESSÁRIO No 1046474-90.2016.8.26.0506, de Ribeirão Preto
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: PORTAL LTDA.
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
Ação de Cobrança. Contrato Administrativo. Ajuizamento de ação
contra a Municipalidade, buscando o recebimento de correção
monetária e juros de mora relativos a notas fiscais pagas após o
vencimento. Sentença de procedência. Comprovação do atraso no
pagamento das notas fiscais emitidas pela autora. Correção
monetária cujo termo inicial situa-se na data do vencimento da
obrigação. Atualização monetária devida, e que dar-se-á pelo IPCA-E
(Tema 810 STF). Reexame necessário, único interposto, improvido.
I.
Ação de Cobrança movida por PORTAL LTDA. contra
o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, fundada em contratos administrativos com dispensa de
licitação e decorrentes de Pregões Eletrônicos, firmados nos anos de 2015 e 2016, para a
aquisição de materiais farmacológicos, destinados à Secretaria Municipal da Saúde, cujo
pagamento se daria 30 (trinta) dias após a comprovação da entrega da mercadoria. Todavia
prossegue a Municipalidade não cumpriu o avençado, tendo realizado com atraso o
pagamento das noas fiscais (conforme consta da emenda da inicial a fls. 60/65). Daí a
propositura da presente ação, em que reclama a autora o “pagamento da diferença da
correção monetária havida entre a data de vencimento das faturas mencionadas na planilha
anexa que se repita faz parte integrante da presente e a data do efetivo pagamento, no
importe acima discriminado, da qual seja R$ 55.985,17 (cinquenta e cinco mil, novecentos e
oitenta e cinco reais e dezessete centavos), para maio de 2017, que deverá ser acrescido de
juros de mora à taxa legal, correção monetária,...” (textual fls. 62).
Foi oferecida contestação, na qual a Municipalidade aduz “que se houve, o
atraso no pagamento foi decorrente do desequilíbrio financeiro plenamente aceitável por se
tratar de recursos próprios e que o pagamento não poderia ser realizado no prazo estipulado
devido à ordem cronológica de exigibilidades para não prejudicar outros credores.” (fls. 267),
motivo pelo qual postula a improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046474-90.2016.8.26.0506 -Voto no 43.048
3
A r. sentença de fls. 38/392, de relatório adicionalmente adotado, julgou a ação
procedente, condenando a Municipalidade ao pagamento da “diferença de correção
monetária dos pagamentos efetuados em atraso, referentes ao fornecimento dos produtos
descritos na petição inicial, aplicando-se para tanto o índice IPCA-E desde a data em que
deveriam ter sido quitadas as respectivas notas fiscais, bem como de juros de mora a partir
da citação, no percentual aplicável à caderneta de poupança, nos moldes do atual
entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, conforme consta da fundamentação, o que
deverá ser apurado em liquidação na fase de cumprimento de sentença.” (fls. 391). Carreou
ao réu, ainda, custas e despesas processuais, e honorários advocatícios cujo percentual será
apurado na fase de liquidação da sentença (art. 85, § 4o, II, do CPC).
Certificado o trânsito em julgado para as partes (fls. 398), subiram os autos por
força do reexame necessário determinado na r. sentença. Este, em síntese, o relatório.
II.
O reexame necessário, único interposto, não comporta
acolhimento.
O atraso no pagamento das notas fiscais emitidas pela autora é incontroverso.
A Municipalidade, na contestação, não se insurgiu no tocante à imputada mora no
pagamento das notas fiscais, relativas a produtos vendidos pela autora. Limitou-se a alegar
que o pagamento a destempo deveu-se a desequilíbrio financeiro das contas do Município.
Mas é fora de dúvida que essa escusa não é oponível à credora.
Segundo se depreende dos Editais dos Pregões Eletrônicos (fls. 276/297,
299/327 e 329/349), o pagamento seria realizado no prazo de 30 (trinta) dias após a
comprovação da entrega das mercadorias, devidamente acompanhadas da respectiva nota
fiscal. Consignam as cláusulas 3.1.2 (fls. 277): “3.1.2 O pagamento do preço pactuado será
efetuado em parcelas de acordo com as entregas efetuadas, pela Secretaria Municipal da
Fazenda através de depósito bancário, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a
comprovação da entrega dos produtos, nas condições exigidas bem como, após a
apresentação dos respectivos documentos fiscais, devidamente aprovados pelo órgão
Requisitante. O prazo aqui estabelecido será contado a partir da data em que for
efetivamente integralizada a entrega dos mesmos. Para facilitar o recebimento, recomenda-
se a menção do número da conta corrente e da agência em que a licitante seja correntista.”
Em igual sentido fls. 300 e 330.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046474-90.2016.8.26.0506 -Voto no 43.048
4
As alegações defensórias não revestem idoneidade jurídica para elidir a
pretensão deduzida, não se vislumbrando como seja oponível à autora a circunstância do
atraso decorrer de desequilíbrio financeiro da administração. Caso levado às últimas
consequências, o unilateral “desequilíbrio financeiro” poderia representar extraordinária e
original solução para a dívida de todas as esferas do Poder Público no país.
Como assinalado na sentença: Restou incontroverso nos autos o fato de que a
municipalidade efetuou com atraso o pagamento das notas fiscais relativas aos produtos que
lhe foram fornecidos pela requerente em razão dos contratos administrativos firmados entre
as partes. E os documentos de fls. 361/371 comprovam a ausência de cumprimento da
obrigação pelo Município. A própria demandada admite o inadimplemento, mas sustenta que
não seria devida a correção monetária por não ter sido prevista nos referidos contratos.” (fls.
389).
Correta a solução de primeiro grau no que tange ao termo inicial da correção
monetária. A precisa compreensão da “ratio” e da natureza jurídica da correção monetária
induz a que ela seja aplicada desde o vencimento de toda e qualquer obrigação, à míngua de
eventual disposição legal ou contratual em contrário. A não ser assim, o contratante estará
em alguma medida a pagar montante inferior ao pactuado ou ao devido. E o Colendo
Superior Tribunal de Justiça vem de firmar sua jurisprudência sobre o ponto, colhendo-se de
precedente da lavra da Ministra ELIANA CALMON: “3. O termo inicial da correção monetária,
nos contratos administrativos, deve se dar nos moldes previstos no art. 55, III, da Lei 8.666/1993,
ou seja, entre a data do adimplemento das obrigações tanto da contratada (medição) como da
contratante (vencimento de prazo sem pagamento) e a data do efetivo pagamento. 4. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é cabível a correção monetária a partir do
vencimento da obrigação, mesmo não havendo previsão contratual a esse respeito.” (STJ, 2a
Turma, REsp 968.835-SC, j. 25.08.2009, DJe 14.09.2009, Rel. a Min. ELIANA CALMON).
Assim, tendo a MMa Juíza sentenciante fixado o termo inicial da correção
monetária como sendo “desde as datas em que deveriam ter sido pagas as notas fiscais
descritas na petição inicial” (textual fls. 390), não há alteração a efetuar no julgado.
A atualização monetária dar-se-á segundo a variação do IPCA-E, nos exatos
termos do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de
Repercussão Geral, e o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 de
Recursos Repetitivos, conforme restou expressamente consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046474-90.2016.8.26.0506 -Voto no 43.048
5
III. Pelo exposto, negam provimento ao reexame necessário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI